Tribunal: TJMT
Processo: 1036846-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036846-79.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Agências/órgãos de regulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANA ZAPALA KRUGER - CPF: 041.747.269-22 (ADVOGADO), PLAN ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 02.606.066/0001-55 (AUTOR), LETICIA DUPONT PRENDI COSTA - CPF: 080.735.419-80 (ADVOGADO), AMANDA COSTA DOS SANTOS - CPF: 024.262.831-14 (ADVOGADO), UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA - CNPJ: 37.496.767/0001-63 (REU), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REU), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), LUDMILA ANTONIA DA SILVA LEAL - CPF: 015.538.651-46 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCEL LUERSEN - CPF: 011.930.871-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

AUTOR: PLAN ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA.

RÉU: UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, VALOR DA CAUSA E DEPÓSITO PRÉVIO. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO NÃO COMPROVADOS. PRELIMINARES PARCIALMENTE ACOLHIDAS. AÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Ação Rescisória ajuizada por PLAN ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. visando desconstituir acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos da ação originária no 0005050-81.2012.8.11.0041, que confirmou a improcedência do pedido indenizatório fundado em alegada prática de concorrência desleal por parte de UNIMED CUIABÁ e UNIODONTO DE MATO GROSSO. A autora sustenta que o acórdão rescindendo (i) foi proferido por magistrado posteriormente afastado de suas funções (art. 966, I, do CPC); (ii) violou manifestamente normas jurídicas de regulação setorial (art. 966, V, do CPC); e (iii) foi fundado em erro de fato (art. 966, VIII, do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ação rescisória está sendo utilizada como sucedâneo recursal, caracterizando ausência de interesse processual e inadequação da via eleita; (ii) verificar a correção do valor atribuído à causa e a suficiência do depósito prévio; (iii) estabelecer se houve violação manifesta à norma jurídica; e (iv) determinar se o acórdão rescindendo foi fundado em erro de fato verificável nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de interesse processual e de inadequação da via eleita deve ser rejeitada, pois a autora fundamenta a ação nos incisos I, V e VIII do art. 966 do CPC, hipóteses expressas de cabimento da ação rescisória.

A impugnação ao valor da causa deve ser acolhida, pois o montante inicialmente atribuído (R$ 10.000,00) não reflete o efetivo proveito econômico pretendido, considerando que a autora busca a desconstituição de decisão que julgou improcedente pedido indenizatório por lucros cessantes e danos emergentes. O valor foi retificado para R$ 200.000,00, com determinação de complementação das custas, nos termos do art. 292, VI, do CPC.

A preliminar de insuficiência do depósito prévio também deve ser acolhida parcialmente. Com a correção do valor da causa, o depósito obrigatório de 5% (art. 968, II, do CPC) deve ser ajustado para R$ 10.000,00, com intimação da autora para complementação no prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 968, §3o, do CPC).

No mérito, a alegação de que o acórdão rescindendo foi proferido por magistrado afastado por decisão administrativa não configura, por si só, hipótese de rescisão. Não há demonstração de vínculo direto entre o conteúdo do julgamento e eventual parcialidade do relator, tampouco prejuízo à imparcialidade do colegiado.

A tese de violação manifesta à norma jurídica não se sustenta, pois o acórdão rescindendo enfrentou a controvérsia com base em interpretação plausível das normas aplicáveis, especialmente os arts. 170, IV, da CF e 195 da Lei no 9.279/96, concluindo pela inexistência de práticas fraudulentas caracterizadoras de concorrência desleal.

Não se verifica erro de fato, nos termos do art. 966, §1o, do CPC, pois não foi admitido como existente fato inexistente, tampouco foi ignorado fato efetivamente comprovado e incontroverso. O que se evidencia é discordância da parte autora quanto à valoração judicial das provas produzidas, o que não autoriza a rescisão do julgado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como instrumento de reapreciação da prova ou reexame do mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente, com acolhimento parcial das preliminares para (i) determinar a retificação do valor da causa para R$ 200.000,00 e (ii) intimar a parte autora para complementação do depósito prévio, nos termos legais.

Tese de julgamento
:

A utilização da ação rescisória com fundamento nos incisos I, V e VIII do art. 966 do CPC não caracteriza, por si só, sucedâneo recursal.

O valor da causa na ação rescisória deve refletir o real proveito econômico pretendido, nos termos do art. 292, VI, do CPC.

A insuficiência do depósito prévio pode ser sanada mediante intimação, conforme art. 968, §3o, do CPC.

A atuação de magistrado posteriormente afastado não enseja rescisão do julgado sem demonstração de comprometimento do julgamento.

A violação manifesta a norma jurídica pressupõe desconsideração evidente do ordenamento, o que não ocorre diante de interpretação juridicamente admissível.

O erro de fato que autoriza a rescisão exige desconsideração de fato incontroverso ou admissão de fato inexistente, o que não se caracteriza pela mera discordância quanto à valoração probatória.

A ação rescisória não se presta à reanálise de provas nem à revisão do mérito da decisão transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170, IV; CPC, arts. 966, I, V, VIII e §1o, 968, II e §3o, 292, VI, 321, 373, I, 85, §§ 2o, 3o e 11; Lei no 9.279/96, art. 195; Lei no 9.656/98, arts. 4o, 13 e 19.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo Regimental Cível no 1001145-04.2017.8.11.0000, Rel. Desa Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 05.12.2019, DJe 12.12.2019; TJMT, AR no 1002322-90.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.11.2023, DJe 21.11.2023; TJMT, AI no 1024011-30.2022.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 07.12.2023, DJe 18.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Ação Rescisória, interposto por
PLAN ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA
, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos no 0005050-81.2012.8.11.0041, que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação interposto pela autora e lhe negou provimento, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por concorrência desleal, com base nos seguintes fundamentos:

[...] “No caso, não restou demonstrado que a parte apelada, apesar do preço ser inferior em relação à apelante, tenha ludibriado os seus clientes, que deixou de prestar os serviços por estes contratados e, desta forma, a exemplo do magistrado sentenciante, não vislumbrei a existência de deslealdade e sim a livre concorrência estampada no inciso I, do artigo 170 do Código de Processo Civil.” [...]

[...] Portando, a considerar, ainda num conceito acadêmico que a concorrência desleal traduz numa competição desleal dentro da livre concorrência, ou seja, mediante ações fraudulentas e, preços baixos, segundo penso, não encaixam em fraudes, e desonestas dentro da livre concorrência, influenciando o cliente de modo a se destacar em detrimento de outrem, não estando encartadas nos incisos, do artigo 195, da Lei 9279/96, transcrito linhas acima, não residiu comprovação do alegado e, neste viés, o ônus de assim comprovar, tratando-se de situação extraordinária, é todo daquele que alega, a rigor do que está previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil [...]”

Em razões rescisórias, a parte autora sustenta as seguintes teses:

1. Que o acórdão rescindendo foi proferido por desembargador posteriormente afastado por irregularidades, implicando violação ao art. 966, I, do CPC;

2. Que houve violação manifesta à norma jurídica, especialmente ao art. 209 da Lei 9.279/96 e aos arts. 4o, 13 e 19 da Lei 9.656/98, por comercialização de planos odontológicos sem autorização da ANS;

3. Que o julgado baseou-se em erro de fato, ao desconsiderar elementos probatórios incontroversos e conclusões periciais que apontariam para a prática de concorrência desleal.

As rés UNIMED e UNIODONTO apresentam contestações (ID. 272245874 e 28297789, nas quais sustentam preliminares de ausência de interesse processual, inadequação da via eleita e indevida utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal e impugnam o valor atribuído à causa e o depósito prévio realizado, requerendo a regularização sob pena de extinção do feito; no mérito, defendem a licitude da parceria intercooperativa e a ausência de vício na decisão rescindenda, destacando o trânsito em julgado e a regularidade da decisão proferida.

A parte autora apresentou impugnação às contestações (ID.283773885), reiterando os fundamentos da inicial e rebatendo as preliminares arguidas.

O ilustre Procurador-Geral de Justiça deixa de apresentar parecer em razão da matéria, conforme ID 284931399.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AUTOR: PLAN ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA.

RÉU: UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA.

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, trata-se de Ação Rescisória ajuizada por PLAN ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA, visando desconstituir o acórdão proferido nos autos no 0005050-81.2012.8.11.0041, que tramitou perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT e foi julgado improcedente, com confirmação em sede recursal e posterior trânsito em julgado em 16 de outubro de 2024, na ação em que pleiteava indenização por supostos atos de concorrência desleal praticados pelas Rés UNIMED CUIABÁ e UNIODONTO DE MATO GROSSO.

A parte autora fundamenta a presente demanda nos incisos I, V e VIII do art. 966 do CPC, sustentando que o acórdão rescindendo (i) foi proferido por magistrado posteriormente afastado de suas funções, comprometendo a imparcialidade do julgamento; (ii) violou manifestamente normas jurídicas regulatórias e de ordem pública; e (iii) estaria fundado em erro de fato, por desconsiderar elementos probatórios objetivos e incontroversos.

Passo primeiramente a análise das preliminares aventadas em sede de contestação.

1. Preliminares.

1.1. Da ausência de interesse processual e inadequação da via eleita.

As rés sustentam que a autora intenta utilizar a presente Ação Rescisória como sucedâneo recursal, buscando rediscutir matéria de fato e reapreciar provas já analisadas no processo originário.

Entretanto, ainda que o ajuizamento de rescisória com fundamento em premissas vagas ou já superadas seja vedado, a análise quanto à efetiva adequação da via processual deve ocorrer no mérito, especialmente quando a parte invoca, de forma expressa, os incisos I, V e VIII do art. 966 do CPC.

Rejeito, portanto, as preliminares de ausência de interesse processual e de inadequação da via eleita.

É como voto.

1.2. Da impugnação ao valor da causa.

As rés impugnam o valor atribuído à causa (R$ 10.000,00), alegando que este não reflete o proveito econômico efetivamente perseguido, pois a autora busca rescindir acórdão que manteve sentença de improcedência de ação indenizatória com pretensão de vultosos lucros cessantes e danos emergentes, relacionados ao encerramento de suas atividades.

Assiste razão às rés. Nos termos do art. 292, VI, do CPC, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido. Sendo a rescisória cumulada com novo julgamento da causa, com reconhecimento de responsabilidade civil das rés, é indispensável que o valor da causa represente a estimativa econômica da indenização.

Verifica-se, ainda, que no processo originário, a parte autora imputava às rés responsabilidade por prejuízos empresariais decorrentes da suposta prática anticoncorrencial, com expectativa de indenização milionária.

Assim, acolho a impugnação ao valor da causa para determiná-lo em R$ 200.000,00, valor compatível com os pedidos formulados na ação originária, nos termos do art. 321 do CPC, com a devida intimação da autora para complementação das custas.

É como voto.

1.3. Da insuficiência do depósito prévio (art. 968, II, do CPC).

As rés apontam que a autora depositou R$ 500,00, valor correspondente a 5% sobre os R$ 10.000,00 inicialmente atribuídos à causa, o que não atende à exigência legal, considerando o real conteúdo econômico da demanda.

Diante da retificação do valor da causa para R$ 200.000,00, impõe-se a complementação do depósito prévio para o montante de R$ 10.000,00, nos termos do art. 968, II, do CPC, sob pena de extinção da ação.

Acolho a preliminar e determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, complementar o valor do depósito prévio, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 968, §3o, do CPC.

É como voto.

Pois bem. Passo a análise do mérito da demanda.

2. Mérito.

No presente caso, a sentença e o acórdão rescindendos enfrentaram com profundidade a controvérsia trazida à apreciação judicial, especialmente quanto à alegação de prática de concorrência desleal.

A improcedência da demanda originária decorreu da ausência de prova da ilicitude na conduta das rés, conforme bem delineado no acórdão que, inclusive, destacou a legitimidade da prática de preços inferiores como manifestação da livre concorrência, nos termos do art. 170, inciso IV, da Constituição Federal.

Vejamos o acordão na íntegra:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE PREJUIZOS – DANOS EMERGENTES – ALEGAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL – PREÇOS MENORES - NÃO COMPROVAÇAO – PRINCIPIO DA LIVRE INICIATIVA – ARTIGO 170, INCISO I DO CPC – ÔNUS DA PROVA – AUTOR - ART. 373, INCISO I DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS - § 11, ART. 85 DO CPC – MAJORAÇÃO. Recurso conhecido e desprovido

1. Preços baixos da concorrente, não residindo demonstração que lesaram aqueles que adquiriram o plano odontológico ou migraram, não residindo provas de que se trata de valor predatório para outra empresa, não pode ser conceituado como concorrência desleal e sim livre concorrência, como estigmatizado pelo inciso I, do artigo 170, da Constituição Federal.

2. Não comprovando as alegações o autor, ônus que lhe competia, deve ser mantida a sentença de primeiro grau de jurisdição que, fazendo as razões de fato e de direito, não abraçou a tese de concorrência desleal e julgou improcedente a demanda, condenando o autor nas penas de sucumbência prescritas pelo CPC.

3. Se o recurso foi conhecido e desprovido, de rigor se apresenta a majoração dos honorários de sucumbência, os alcunhados recursais, dentro do q eu estabelece o § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Eminentes pares.

Na origem, ação de indenização por danos materiais proposta por PLAN – ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA LTDA em face de UNIMED – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, todos identificados nos autos. Causa de pedir – Que a autora é entidade empresarial, constituída no ano de 1998, relacionado à comercialização de plano de saúde odontológico. Que, em abril de 2.002, as requeridas UNIMED e UNIDONTO reuniram esforços com intuito de minar a atuação da autora no mercado e, para tal finalidade, firmaram contrato nominado de “parceria Intercooperativa’ por meio do qual a UNIMED comprometeu-se a oferecer aos consumidores de sua área de atuação, o plano de saúde da UNIDONTO. Que, oferecendo o plano de saúde a um custo bem inferior, com desconto mínimo de 40% (quarenta por cento), custo meramente operacional, houve migração de seus associados neste plano. De conseqüência, residiu impedimento de a autora captar novos clientes e que, por isso, encerrou suas atividades. DO PEDIDO – Em face do exposto, almejou a condenação das requeridas, em danos morais consistentes: a) – Indenização por danos materiais, modalidade lucros cessantes, em todos os planos odontológicos que a autora deixou de comercializar em Cuiabá. b) danos materiais, modalidade danos emergentes em face da migração de seus clientes para a UNIDONTO. Deu a causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na data de 06/02/2012. DA SENTENÇA – Alcançando a fase sentencial, o magistrado que a subscreveu – Dr. JONES GATTAS – FAZENDO as razões de fato e de direito, julgou improcedente a demanda e condenou a autora nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda. (ID-180227355).

Embargos declaratórios propostos, estes rejeitados. (ID-180227364). DO RECURSO – Sustenta a apelante a necessidade de reforma da sentença, anotando desacerto do magistrado em assim proceder quando da conclusão ao arremedo de que se tratou, na espécie, concorrência desleal. Sustentou, no caso, a possibilidade de apuração dos prejuízos, por artigo, segundo o previsto no artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil. Reside

nos autos contraminutas recursais em que afirmam as apeladas a manutenção da sentença, pelos seus próprios fundamentos.

É o necessário.

Peço dia para julgamento. Providências de estilo. Intimem-se e Cumpram-se

Voto. Eminentes pares. Estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal e, neste viés, conheço do recurso aviado pela autora dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 1.013 do Código de Processo Civil. Deve ser visto que, anteriormente, residiu sentença de prescrição, esta rechaçada em grau recursal e aportando o feito novamente ao juízo de primeiro grau de jurisdição, foi realizada prova pericial. O magistrado de primeiro grau, fazendo suas razões de fato e de direito para julgar improcedente a demanda, o fez em face de reconhecer ausência de nexo causal entre os fatos alegados na inicial e o fechamento da empresa apelante/autora.

Registrou, na espécie, que, na forma do que prescreve o inciso IV, do artigo 170 e seu parágrafo único, reside a livre concorrência, exercício regular da atividade por parte das apeladas. Inicialmente registro que a questão recursal aqui tratada não reside unanimidade de entendimento a respeito e, neste aspecto, submeto à consideração dos eminentes pares, pelo livre convencimento e prova dos autos, o meu posicionamento a respeito do assunto.

Depara-se, no caso, com posições jurídicas antagônicas entre a livre concorrência prescrita na Constituição Federal e a concorrência desleal ou desonesta que, por ser um ato injurídico e imoral, não pode ser tolerada.

No caso, o ponto fundamental da questão, segundo os autos estão a constar é a prática, por parte da recorrida, do chamado ‘preço predatório’ que, segundo o alegado, travou a empresa apelante a ponto de, não tendo como competir, encerrar suas atividades. Registro, inicialmente, que a questão jurídica aqui vertida é bastante tormentosa e, neste aspecto, o que deve ser visto para apoiar uma das teses é o que registra a doutrina e a jurisprudência pátria. E, assim o faço.

Pois bem Vivemos num país democrático, em que a liberdade é a regra, quase que absoluta. Um viés máximo expressado na Constituição Federal, a rigor do inciso IV, do artigo 170 da Constituição Federal é a livre concorrência, argumento com que o magistrado sentenciante, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu pela improcedência da ação e aplicação da regra de sucumbência à parte vencida/apelante.

Assim, segundo penso, ninguém pode ser impedido ou cerceada em seu direito de conquistar a preferência almejada. Essa proteção é tão importante que reside no Brasil uma lei específica, a de número 12529/2011, para disciplinar o chamado Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e definiu um órgão público para verificação do assunto prescrito no citado comando legal: o Conselho Administrativo de Defesa da Economia (CADE).

A concorrência desleal, que é pano de fundo para albergar a pretensão inicial, segundo os argumentos, venda de plano odontológico com preço inferior a 40% da apelante, traduz quando uma empresa usa de meios fraudulentos ou desleais para prejudicar concorrentes e atrair clientes.

Essa atração desleal para captação de clientes, em prejuízo da concorrente, ocorre de diversas formas, podendo ser vistos como meios ilegais, imorais e abusivos ou até mesmo praticar dissimulação e fraude para atrair clientes. Mas, segundo vejo esta questão posta sob apreciação do oficio jurisdicional, a questão da concorrência desleal e o principio da liberdade prescrita no artigo 170, inciso I da Constituição Federal, devem ser vistos os seguintes aspectos.

Na livre concorrência há divulgação e vantagens diferenciais em comparação com os concorrentes. Por outro lado, na concorrência desleal devem residir informações falsas. Por outro lado, a livre concorrência utiliza expressões comuns ou sinais comuns para o segmento, já utilizados amplamente pela concorrente, já a concorrência desleal utiliza ou imita sinais distintivos de concorrente de forma a gerar associação com este e obter vantagem.

Neste aspecto, a divulgação de preços inferiores em relação ao plano de saúde odontológico, residiu divulgação de vantagens por parte da requerida/apelada, não residirem informações falsas e dos autos não constam que em relação a venda desses planos, sua clientela bem como as que migraram da apelante, tenha sidos enganados e, desta forma, convergindo com o magistrado sentenciante, embora com argumentos outros, não vejo a existência de concorrência desleal para o caso em comento.

Neste aspecto, segundo penso, numa análise desta caso concreto em face do procedimento adotado pelas requeridas/apeladas, venda do plano odontológico por preço inferior da apelante, não existe lei que o proíba. E, de outro lado, limitar uma concorrência é estabelecer restrições ao seu exercício, impedindo, desta forma, competição no mercado e, desta forma, para o caso em comento, o oferecimento de preço inferior, não está a caracterizar concorrência desleal, aspecto fático da causa de pedir constante da petição inicial elaborada pela apelante.

Assim, embora reconhecendo ser juridicamente ácida esta questão ante sua natureza e seus reflexos, a captação de clientes pela apelada ou mesmo a migração de clientes da apelante em face de vantagens ofertadas, baixando os fatos à realidade, é inerente da própria atividade econômica e, neste aspecto, considerar e reprimir as apeladas, no caso, ante os aspectos fáticos, venda de plano com preço inferior, sem prejuízo dos clientes ou mesmo a imigração dos que pertenciam à apelante, implicaria em eliminação da própria livre concorrência no mercado de planos odontológicos, respeitando posicionamentos contrários.

Assim, muito embora o preço do plano odontológico ofertado pela parte/apelada seja bem inferior, conforme argumentação trazida na inicial e este valor possivelmente tenham influído na perda de novos clientes e migração de seus clientes para a empresa/apelada, para definição da concorrência desleal, que é aspecto trazido pela autora na inicial, se verifica na aplicação de meios ilegais ou imorais para vencer uma disputa mercadológica.

No caso, não restou demonstrado que a parte apelada, apesar do preço ser inferior em relação à apelante, tenha ludibriado os seus clientes, que deixou de prestar os serviços por estes contratados e, desta forma, a exemplo do magistrado sentenciante, não vislumbrei a existência de deslealdade e sim a livre concorrência estampada no inciso I, do artigo 170 do Código de Processo Civil.

Para o caso, aplicável no caso em apreço, por simetria, deve ser visto o artigo 195 da Lei 9.279, de 04/05/1996, onde, em seu artigo 195, descreve o que entende por concorrência desleal: ‘(i) publicar, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem; (ii) prestar, ou divulgar, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem; (iii) empregar meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; (iv) usar expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imitar, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos; (v) usar, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento, ou insígnia alheios, ou vender, expor, ou oferecer 12 | Comunidade Virtual do Programa Nacional de Promoção da Concorrência à venda, ou ter em estoque produto com essas referências; (vi) substituir, pelo seu próprio nome, ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento; (vii) atribuir-se, como meio de propaganda, recompensa, ou distinção que não obteve; (viii) vender, ou expor, ou oferecer à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado, ou falsificado, ou dele se utilizar para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constituir crime mais grave. (ix) dar, ou prometer dinheiro, ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem; (x) receber dinheiro, ou outra utilidade, ou aceitar promessa de paga, ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador; (xi) divulgar, explorar, ou utilizar-se, sem autorização, de conhecimentos, informações, ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio, ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público, ou que seja evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato; (xii) divulgar, explorar, ou utilizar-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou (xiii) vender, expor, ou oferecer à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou o mencionar, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser; xiv) divulgar, explorar, ou utilizar-se, sem autorização, de resultados de testes, ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos’.

Nas lições de Fazzio Júnior: “Entende-se como concorrência desleal o conjunto de condutas do empresário que, fraudulenta ou desonestamente, busca afastar a freguesia do concorrente. A concorrência desleal tem característica instrumental, à medida que se caracteriza pelos meios ilícitos adota; (Manual de Direito Comercial, Ed. São Paulo, Atlas, 2000, pag. 140 – idem). Segundo a doutrina: ‘No âmbito do direito de concorrência, a concorrência desleal está diretamente ligada ao abuso de poder, visando a eliminação da concorrência, o domínio dos mercados ou o aumento arbitrário dos lucros. Trata-se de práticas empresariais que transcendem os limites da ética e da equidade nos negócios, comprometendo a integridade do ambiente competitivo. A concorrência desleal pode se manifestar de diversas formas, desde a imitação indevida de produtos e a disseminação de informações falsas sobre concorrentes, até estratégias agressivas de precificação com o objetivo de eliminar competidores menores. Essas práticas não apenas distorcem o equilíbrio concorrencial, mas também minam a confiança do consumidor e prejudicam a eficiência do mercado. (CASTRO, B.B, EFICIENCIA E RIVALIDADE, fonte Google).

Aqui e agora, dentro da livre concorrência, aspecto de cunho constitucional estigmatizado pelo inciso I, do artigo 170 da Constituição Federal, não comprovando que, apesar dos preços praticados pela apelada serem inferiores ao da apelante, estas deixou de cumprir com o prometido, sendo a concorrência desleal uma situação de cunho extraordinário, embora com outros argumentos, convergindo com o posicionamento do ato sentencial, não pode ser conceituado como preço predatório e, neste viés, não está comprovado nos autos a existência de concorrência desleal por parte das apeladas, muito embora, este convencimento e sobre o assunto a questão é bastante árida, tendendo para ambos os lados. Portando, a considerar, ainda num conceito acadêmico que a concorrência desleal traduz numa competição desleal dentro da livre concorrência, ou seja, mediante ações fraudulentas e, preços baixos, segundo penso, não encaixam em fraudes, e desonestas dentro da livre concorrência, influenciando o cliente de modo a se destacar em detrimento de outrem, não estando encartadas nos incisos, do artigo 195, da Lei 9279/96, transcrito linhas acima, não residiu comprovação do alegado e, neste viés, o ônus de assim comprovar, tratando-se de situação extraordinária, é todo daquele que alega, a rigor do que está previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O citado diploma legal estabelece o ônus da prova como responsabilidade do autor. Isso significa que a obrigação do autor apresentar em juízo, garantias que assegurem o seu posicionamento quanto aos fatos constitutivos do seu direito reclamado na petição inicial. Se não o fez, não reside como sair vencedor da demanda posta já que a parte contraria assume tão somente um caráter defensivo, isto é impedir ou modificar o que alegou a parte contrária.

Em termos de provas, esta deve convencer, àquelas que apenas traduzem alguma possibilidade, não satisfaz o julgador que necessita, para formação do seu convencimento, de elementos sólidos e não apenas meras alegações incomprovadas e, no caso, bem aplicado a máxima, alegar e não comprovar é o mesmo que nada alegar.

Bem assinalou THIAGO MASSAO CORTIZO TERAOKA, no artigo anotações sobre a distribuição do ônus da prova: “Provar corresponde à cogitação do convencimento de outrem acerca da verdade referente a determinado fato.” No processo, em regra, a prova tem a função de firmar o convencimento do juiz sobre matéria de fato com a finalidade de obtenção de um determinado resultado, a fim de guiar a decisão. Portanto, “a prova é um instrumento voltado ao esclarecimento da ocorrência ou inocorrência de determinado fato.” É certo que a descoberta da “verdade em si” é problema complexo.

O julgador, na verdade, sempre se satisfaz com verdades formais, Em regra, há necessidade de provar somente os fatos controvertidos. Os fatos incontroversos ou confessados não precisam ser provados, salvo disposição legal em sentido contrário. O ônus de provar não é um dever, mas uma faculdade. O seu descumprimento não gera um ilícito, mas apenas uma situação que poderá não ser do interesse da parte que descumpriu.

O mero descumprimento do ônus não gera automaticamente um prejuízo, mas um risco de prejuízo pelo não convencimento do juiz a respeito de um determinado fato’. (fonte Google).

Nesta toada, numa analise da situação, preço baixo da apelada, esta não lesando àqueles que adquiriram planos de odontologia ou mesmo àqueles que migraram da apelante em face desta situação, o que vejo no caso é a livre concorrência e, neste viés, não verifiquei a concorrência desleal e, neste viés, a sentença recorrida deve ser mantida. Ao meu viso, respeitando entendimentos contrários, correta a sentença que julgou improcedente a demanda, não merecendo reprimenda recursal, soçobrando esta nos argumentos da sentença e aqui ratificada em sede recursal. Com estes fragmentos, quando o bastante, conheço do recurso, mas lhe nego provimento. Majoro os honorários advocatícios em favor do advogado que patrocinou em nome do seu cliente e obteve a vitoria, na forma do que prescreve o § 11, do artigo 20, do CPC, para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado dado a causa. (R$ 10.000,00 em 06/12/2012). É como voto. Data da sessão: Cuiabá-MT, 27/03/2024

Como cediço, a ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III- resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

A presente ação rescisória foi ajuizada com fulcro no art. 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, sob os fundamentos de existência de erro de fato e de suposta violação manifesta a norma jurídica.

Contudo, após detida análise dos autos, constata-se que
a pretensão rescisória não reúne os requisitos legais para acolhimento
, mostrando-se
incongruente com os fundamentos efetivos da sentença rescindenda
.

A alegação de que o acórdão rescindendo teria sido proferido por magistrado posteriormente afastado por decisão administrativa não se sustenta como fundamento autônomo para rescisão.

Isto porque, a simples existência de processo disciplinar, sem demonstração de vínculo direto entre a causa e eventuais atos em averiguação, não permite presumir a parcialidade ou invalidar decisões proferidas, sobretudo quando proferidas por órgão colegiado e com fundamentação convergente entre os julgadores.

Igualmente, a suposta violação a normas da ANS, à Lei n. 9.656/98 e à Lei de Propriedade Industrial não se revela manifesta. A controvérsia jurídica foi enfrentada no acórdão rescindendo com base nos elementos constantes dos autos, prevalecendo entendimento de que não se comprovou prática anticoncorrencial, tampouco violação à regulação setorial.

Logo, não se trata de violação direta e evidente à norma jurídica, mas de interpretação judicial respaldada em elementos técnicos e jurídicos admissíveis.

Por fim, também não se verifica erro de fato nos moldes exigidos pelo §1o do art. 966 do CPC. Não há demonstração de que o acórdão rescindendo tenha admitido como existente fato inexistente ou desconsiderado fato efetivamente comprovado e incontroverso. O que se percebe é mera discordância da parte autora quanto à valoração das provas, o que não autoriza a rescisão da decisão judicial com base em erro de fato.

Nos termos do art. 966, §1o, do CPC, o erro de fato que autoriza a rescisória é aquele que leva o juízo a admitir como existente um fato inexistente, ou a desconsiderar fato verdadeiro, desde que este seja incontroverso e não tenha sido objeto de controvérsia ou prova nos autos. Nenhuma dessas hipóteses se configura no presente caso.

Como se sabe, a jurisprudência é vasta no sentido de ser inadmissível o ajuizamento de ação rescisória como sucedâneo recursal ou que demande na reanálise de provas. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO EM FACE DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA AÇÃO RESCISÓRIA – INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO DA SENTENÇA QUE SE PRETENDE RESCINDIR - REDISCUSSÃO DE PROVA E DA MATÉRIA DE FATOPOR MEIO DE AÇÃO RESCISÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. A
ação rescisória não consiste na via admissível para rediscussão dos fatos ou das provas, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. Não havendo fatos novos ou novos elementos a justificar a reforma da decisão pela via do agravo interno seu desprovimento é medida que se impõe
” (
TJMT – Agravo Regimental Cível no 1001145-04.2017.8.11.0000 – Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas – m.v. - j.em: 05/12/2019 – DJe: 12/12/2019). (grifo nosso)

AÇÃO

RESCISÓRIA
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RESCISÓRIA
– DOLO DA PARTE, OFENSA À COISA JULGADA E OFENSA LITERAL DE DISPOSITIVO NÃO DEMONSTRADAS – INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO QUE SE PRETENDE RESCINDIR – REDISCUSSÃO DE PROVA E DE MATÉRIA DE FATO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL – ACÓRDÃO MANTIDO – NÃO OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
AÇÃO
IMPROCEDENTE.

A
ação

rescisória
não consiste na via admissível para rediscussão dos fatos ou das provas, não podendo ser utilizada como
sucedâneo
recursal.

A violação a dispositivo de lei deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo; por outro lado, se o julgado utiliza uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a
ação

rescisória
não pode prosperar, sob pena de reconhecê-la como
recurso
, com prazo de interposição de dois anos.

A relutante intenção de ver garantidos os seus direitos não configura, por si só, má-fé, já que é assegurado às partes, constitucionalmente, o direito ao contraditório e à ampla defesa.

(N.U 1002322-90.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Seção de Direito Privado, Julgado em 10/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO –
AÇÃO

RESCISÓRIA
– SENTENÇA PROFERIDA EM
AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA – ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DA VIA RESCINDENDA COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL – ESTRITA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DA
AÇÃO
– DECISAO MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.

A violação à lei, a justificar a medida excepcional de rescisão do julgado, consiste na violação direta e literal do dispositivo legal, ou seja, na hipótese em que o julgador, ciente da existência da norma, não a observa, manifestando desconsideração ao preceito e ao ordenamento jurídico; o que não se verifica na hipótese.

Não evidenciada manifesta violação à norma jurídica, a improcedência da
ação

rescisória
se tratava de medida imperativa, especialmente se demonstrada a utilização da via como
sucedâneo
recursal e a estrita pretensão de rejulgamento da causa.

Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume
.

(N.U 1024011-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) (grifo nosso)

Com essas considerações,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação rescisória, declarando-a extinta, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, mantida, contudo, a determinação de retificação do valor da causa e de complementação do depósito prévio, nos termos dos arts. 292, VI e 968, II e §3o, do CPC.

Por fim, condeno o Autor ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais que os fixo em 10% sobre o novo valor da causa (R$ 200.000,00), nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, I do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025